Tribunal: TJMT
Processo: 1013158-43.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013158-43.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SYMBOLUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.283.183/0007-09 (RECORRENTE), EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - CPF: 029.150.284-94 (ADVOGADO), QUEIROZ AGROSOY LTDA - CNPJ: 02.174.925/0001-84 (RECORRENTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), 50.580.219 GUILHERME MATEUS PIVOTTO - CNPJ: 50.580.219/0001-85 (RECORRIDO), MIRIAM RANALLI - CPF: 032.995.419-94 (ADVOGADO), JULIO CESAR ROHLEDER - CPF: 027.559.910-89 (RECORRIDO), TOVAR ONOFRE HUBNER - CPF: 756.282.100-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL E IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSORTE ATIVO REJEITADAS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA SUBCONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada no descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio aos transportadores autônomos, condenando solidariamente as rés ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, no valor total de R$ 86.482,20, individualizado conforme os contratos de frete firmados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor global da condenação ultrapassa o limite de alçada do Juizado Especial; (ii) verificar a possibilidade de formação de litisconsórcio ativo facultativo entre os transportadores autônomos; e (iii) estabelecer se é devida a indenização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001 em razão da não antecipação do vale-pedágio obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aferição do limite de competência dos Juizados Especiais se faz a partir do proveito econômico individual de cada autor, e não do valor global da condenação, nos casos de litisconsórcio ativo facultativo.

4.

O art. 113 do CPC autoriza a formação de litisconsórcio ativo quando houver comunhão de direitos, identidade de causa de pedir ou afinidade de questões de fato ou de direito, circunstâncias presentes na hipótese, visto que os transportadores foram contratados no mesmo contexto fático e jurídico.

5.

A Lei nº 10.209/2001 impõe ao embarcador e à empresa subcontratante o dever de antecipar o vale-pedágio ao transportador, sendo solidariamente responsáveis pelo descumprimento, conforme art. 1º, §§ 1º e 3º, II, e art. 8º da referida lei.

6.

Restou comprovado documentalmente que não houve antecipação do vale-pedágio, e que os próprios transportadores arcaram com o pagamento das tarifas nas praças de pedágio, configurando a infração legal.

7.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6031/DF (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 27.03.2020), declarou a constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, reconhecendo a razoabilidade da indenização equivalente a duas vezes o valor do frete.

8.

A jurisprudência do STJ, dos Tribunais de Justiça e das Turmas Recursais consolida o entendimento de que, comprovada a ausência de antecipação do vale-pedágio, é devida a indenização legal independentemente de prova de dano efetivo.

9.

Correta a sentença que fixou os valores individualmente e reconheceu a responsabilidade solidária das recorrentes, inexistindo excesso ou nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A competência do Juizado Especial é aferida com base no valor individual do pedido, em litisconsórcio ativo facultativo.

2.

É legítima a formação de litisconsórcio ativo quando as causas possuírem comunhão de fatos e fundamentos jurídicos.

3.

A ausência de antecipação do vale-pedágio enseja indenização equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, sendo solidária a responsabilidade do embarcador e da empresa subcontratante.

4.

O art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI nº 6031/DF.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013158-43.2024.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Symbolus Transportes e Logística Ltda

Queiroz Agrosoy Ltda

Recorrido(s):

Guilherme Mateus Pivotto

Júlio Cesar Rohleder

Tovar Onofre Hubner

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar, solidariamente, os requeridos no pagamento dos seguintes valores:
a)
R$ 42.609,80 em favor de 50.580.219 GUILHERME MATEUS PIVOTTO;
b)
R$ 22.243,00 em favor de JULIO CESAR ROHLEDER e
c)
R$ 21.629,40 em favor de TOVAR ONOFRE HUBNER. a título de cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a ser corrigida pelo INPC a partir da data de contratação do serviço (12/03/2024) até 29/08/2024 e posteriormente pelo IPCA e acrescida de juros pela taxa legal prevista no art. 406 do CC a partir da última citação (11/11/2024).

Deixo de condenar ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.”

-
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PELO VALOR DA CAUSA

Colendos Pares,

Embora o valor global da condenação atinja R$ 86.482,20, os pedidos foram formulados de forma individualizada, sendo cada autor titular de crédito autônomo, decorrente de contratos de frete distintos.

Em hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, o limite de alçada do Juizado Especial deve ser aferido a partir do proveito econômico individual, e não da soma global das pretensões.

Nesse contexto, não há óbice ao processamento da demanda perante o Juizado Especial, inexistindo qualquer nulidade na sentença recorrida.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DA IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO ATIVO

Colendos Pares,

Também não merece acolhimento a preliminar de impossibilidade de formação de litisconsórcio ativo.

Os autores figuram na demanda como transportadores autônomos distintos, porém vinculados ao mesmo fato gerador jurídico, consistente na contratação simultânea de fretes pelas recorrentes em 12/03/2024, sem a antecipação do vale-pedágio obrigatório, bem como submetidos à mesma causa de pedir jurídica, fundada na violação da Lei nº 10.209/2001.

O art. 113 do Código de Processo Civil autoriza expressamente o litisconsórcio facultativo quando houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide, identidade de fundamento de fato ou de direito, ou afinidade de questões jurídicas,
in verbis:

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

No caso concreto, há identidade do núcleo fático, do fundamento normativo e do pedido, diferenciando-se apenas os valores individualizados conforme cada contrato de frete.

Assim, a formação do litisconsórcio ativo revela-se processualmente adequada, não acarretando prejuízo à defesa, tampouco comprometendo o contraditório, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Os autores ajuizaram ação indenizatória alegando que, em 12/03/2024, realizaram quatro fretes contratados pelas rés Symbolus Transportes e Logística Ltda. e Queiroz Agro Ltda., sustentando que não houve a antecipação do vale-pedágio, razão pela qual afirmam ter arcado com os custos das praças de pedágio e pleiteiam a indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, correspondente ao dobro do valor dos fretes, bem como a responsabilização solidária das demandadas

A ré Symbolus apresentou contestação arguindo ausência de prova suficiente dos valores alegadamente pagos a título de pedágio, defendendo que os custos foram incorporados ao valor global do frete com anuência dos autores. Já a requerida, Queiroz Agro, por sua vez, sustentou que contratou a Symbolus para gerir o transporte e a logística, inclusive quanto ao pagamento de pedágios aos subcontratados, pugnando pela improcedência da demanda

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que os serviços de transporte foram prestados em 12/03/2024, partindo de Cuiabá/MT com destino a Paranaguá/PR, mediante contratação das recorrentes.

A prova documental produzida demonstra que não houve antecipação do vale-pedágio, uma vez que os DAMDFEs (ids 329921379, 329921380,

329921381 e 329921382) e contratos de frete registram expressamente o valor do pedágio como R$ 0,00, inexistindo qualquer comprovação de fornecimento do benefício em meio próprio (ids 329921354, 329921355, 329921356, 329921357, 329921358, 329921359, 329921360 e 329921361).

Além disso, os comprovantes de pedágio datados de 13/03/2024 evidenciam que os próprios transportadores efetuaram os pagamentos nas praças rodoviárias, arcando diretamente com os custos da viagem, o que confirma a infração legal.

A alegação de que o valor do pedágio teria sido embutido no frete não encontra respaldo probatório, tampouco atende às exigências legais, que impõem o fornecimento antecipado em modalidade específica e separada do valor do frete.

Por conseguinte, subsiste a obrigação de indenizar, conforme dispõe o art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que prevê expressamente:

“Art. 8º – [...] o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

O excelso Supremo Tribunal Federal, em julgamento realizado em 27/03/2020, declarou constitucional o art.
8º
da Lei n.
10.209
/2001, nos termos do voto da Relatora, eis a ementa do julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. PAGAMENTO ANTECIPADO DE VALE-PEDÁGIO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. INDENIZAÇÃO AO TRANSPORTADOR, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO CONTRATANTE, EM VALOR VINCULADO AO FRETE CONTRATADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1º E AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIMITES DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE COMO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABUSO LEGISLATIVO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO LEGAL QUE NÃO SE DEMONSTRA DESARRAZOADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: não complexidade da questão de direito e instrução dos autos . Precedentes. 2. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional das Indústrias – CNI: existência de pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material do texto normativo impugnado. Precedentes .

3. A atividade legislativa sujeita-se à estrita observância de diretriz fundamental pela qual, havendo suporte teórico no princípio da proporcionalidade, vedam-se os excessos normativos e as prescrições irrazoáveis do Poder Público. Precedentes.

4. Indenização, no caso de descumprimento pelo embarcador de antecipação do vale-pedágio ao transportador, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, que não se revela arbitrária ou irrazoável.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente para declarar constitucional o art. 8º da Lei n . 10.209/2001.

(
STF
- ADI: 6031 DF, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/04/2020)

Diante do julgamento do ADI 6031-DF pelo Supremo Tribunal Federal, não há como deixar de reconhecer ser devido o dobro do valor do frete, se não houve antecipação ao transportador do valor do pedágio.

A jurisprudência da Turma Recursal é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS – TEORIA DA ASSERÇÃO - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÃO
DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS GASTOS COM PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1003134-80.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE DE CARGA –
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO – CUSTEIO PARTICULAR DE PEDÁGIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E MULTA PREVISTA EM LEI – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA BRF – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) (N.U 1003874-72.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 07/09/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA E DE VALE-PEDÁGIO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INEPCIA DA INICIAL - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS -DEMORA EVIDENCIADA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA - EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5º, DA LEI 11.442/07 - INDENIZAÇÃO DEVIDA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE
- DANO MATERIAL - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2-

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3-

No que tange a preliminar de inépcia da inicial, no sentido de que a exordial não há uma razão lógica entre a narração dos fatos, não merece acolhimento, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do art. 330 do CPC/2015.

4-

Ocorrendo demora no descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia e vale pedágio devido ao reclamante.

5-

O reclamante comprova que chegou às dependências para carregamento no dia 28/06/2019 às 07h58minh, horário em que foi triado, mas o carregamento só foi efetuado no dia 30/06/2019 às 02h35minh, totalizando assim 42h35minh de espera.

6-

Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5º do artigo 11 da Lei 11.442/2007, existindo o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

7-

Ademais a referida indenização prevista no art. 8 da Lei nº 10209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

8-

Dano material devidamente comprovado.

9-

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001020-08.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

Em consonância com a jurisprudência desta colenda Turma Recursal, colaciono abaixo jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA - ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - PRELIMINARES REJEITADAS -
VALE-PEDÁGIO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001
- CABIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios (Precedente desta Corte - AP nº. 1005741-56.2016.8.11.0003).

Se a norma define como embarcador o proprietário original da carga, ele é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do art. 1º, §§1º e 2º, da Lei nº. 10.209/2001, portanto tem legitimidade passiva na respectiva Ação de Cobrança.

A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02 (REsp nº. 1.694.324/SP).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1003276-74.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 11/05/2020)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA – LEI DO VALE-PEDÁGIO (LEI Nº 10.209/2001) – ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO PELO EMBARCADOR OU PELO EQUIPARADO NÃO EFETUADO – DESCUMPRIMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS –
PAGAMENTO DO PEDÁGIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR E DA EMPRESA QUE SUBCONTRATAR O SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – CLÁUSULA PENAL ESTABELECIDA PELO ARTIGO 8º DA MENCIONADA LEI
– RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS.

1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelas recorrentes, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

2. É parte legítima para figurar no polo ativo da ação de cobrança dos valores referentes ao vale-pedágio e à cláusula penal prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 a empresa subcontratada para realizar o transporte da mercadoria, que efetivamente tenha efetuado o pagamento dos pedágios.

3. Nos termos do art. 1º, §1º e §3º, II, da Lei nº 10.209/2001, “o pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador”, ao qual se equipara “a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”, o que evidencia a legitimidade passiva de ambas as rés, diante da responsabilidade solidária do embarcador e da empresa que subcontratar o serviço.

4.
O art. 8º da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete em caso de infração aos dispositivos legais, não havendo falar em inconstitucionalidade da norma.

5. Embora o art. 412 do CC diga que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador. E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do CC, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator.

(N.U 1005741-56.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Por fim, os valores fixados decorrem diretamente dos contratos firmados em março de 2024 e foram corretamente individualizados, inexistindo excesso ou ilegalidade na condenação.

Ante o exposto
, conheço dos recursos, porém,
nego-lhes provimento
. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026